Tribunal: TJSP
Processo: 0015180-62.2006.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA AÇÃO DE EXECUÇÃO, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ARTIGO 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO No 57.663/1966) - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA AÇÃO DE EXECUÇÃO, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ARTIGO 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO No 57.663/1966) - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE REGULAR ANDAMENTO DO FEITO PELO CREDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 150, DO C. STF – PROCESSO QUE NÃO SE ENCONTRAVA SUSPENSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015180-62.2006.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados METALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
MICHELLE BIANCONI DE CAMPOS e MARIA BUGATTI BIANCONI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42316
APEL.No: 0015180-62.2006.8.26.320
COMARCA: LIMEIRA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDOS. : METALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (MASSA
FALIDA), E OUTROS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARIO SÉRGIO MENEZES
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI
JULGADA EXTINTA AÇÃO DE EXECUÇÃO, O
QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO
DE REFORMA ACERTO DA R. SENTENÇA
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL
ARTIGO 70 DA
LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO No
57.663/1966)
-
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
CONFIGURADA

PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA

AUSÊNCIA DE REGULAR ANDAMENTO DO
FEITO PELO CREDOR
APLICAÇÃO DA
SÚMULA 150, DO C. STF
PROCESSO QUE
NÃO SE ENCONTRAVA SUSPENSO QUANDO
DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA
DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO

SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO
NÃO PROVIDO
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem devidamente encartada a fls. 271/272, pela
qual foi declarada extinta Ação de Execução de Título Extrajudicial, esta
proposta por BANCO DO BRASIL S/A. contra METALTEC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (MASSA FALIDA), E OUTROS, momento em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo reconheceu a presença da figura relativa a prescrição intercorrente,
isto é claro, em relação ao crédito exequendo, assim extinguindo a ação
proposta, o que se deu nos termos do artigo 924, V, do Código Processo
Civil, o que se deu sem a condenação do vencido em Honorários
Advocatícios.
Alega o banco recorrente em razões juntadas a fls.
275/279, aspecto relativo a nulidade da R. Sentença como proferida, uma
vez que não se mostrou caracterizada nos autos a efetiva ocorrência da
prescrição intercorrente, haja vista que a citação válida dos devedores
interrompeu o normal transcurso do prazo fatal, sendo fato que promoveu
inúmeras diligências, estas voltadas a localização de bens passíveis de
penhora, ainda que sem lograr êxito nas empreitadas, daí porque deve ser
aplicado na solução dos pontos em aberto o art. 1.056, do CPC em vigor,
motivo pelo qual pediu para que fosse integralmente acolhido seu
inconformismo, com a decorrente forma da R. Sentença como lançada aos
autos, de sorte a ter por determinado o regular prosseguimento da
execução até a efetiva satisfação de seu crédito.
Processado
o
recurso,
a
seguir
os
recorridos
apresentaram suas devidas contrarrazões (fls. 291/294), momento em que
pediram pela integral manutenção da R. Sentença indevidamente colocada
sob ataque. Diga-se que, em complemento, a fls. 298/300, a D.
Procuradoria Geral de Justiça, por parecer do D. Procurador oficiante,
opinou pela rejeição do Apelo como interposto, subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já regularmente
debatida frente ao Juízo em 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela casa de valores
insurgente não deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da prolação da R.
Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados à realidade
como vem estampada no todo processado.
Assim, e no que toca ao recurso como intentado,
melhor examinando o conjunto encartado ao feito, com facilidade se verifica
que a R. Sentença combatida analisou corretamente todas as questões
apresentadas pelas partes, daí porque se mostra de pleno rigor a total
rejeição do Apelo como manejado, sendo caso de se transcrever, ainda que
de forma parcial, os adequados e bem lançados fundamentos constantes
da R. Sentença indevidamente submetida a ataque, estes que ficam agora
ratificados na íntegra por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“Compulsando os autos, verifica-se que conforme
despacho proferido às fls. 212, o exequente foi intimado a se
manifestar em termos de prosseguimento do feito, sob pena de
arquivamento dos autos.
A partir do despacho que determinou a intimação
do exequente a se manifestar sobre o prosseguimento do feito,
cumpria ao credor promover o necessário impulso ao processo
executório, a fim de ver satisfeita sua pretensão. No entanto, deixou o
credor de promover qualquer ato processual visando movimentar o
processo para satisfação de sua pretensão, de modo que a luz da
situação do processo e das diligências praticadas pelo credor, é
inegável a fluência do prazo prescricional.
No concernente ao prazo de prescrição da
pretensão de execução de Cédula de Crédito Industrial, é necessário
observar as disposições do ordenamento jurídico vigente. Nessa
quadra, o Decreto-Lei no. 413/69, determina em seu art. 52:“Aplicam-se
à cédula de crédito industrial e à nota de crédito industrial, no que
forem cabíveis, as normas do direito cambial, dispensado, porém, o
protesto para garantir direito de regresso contra endossantes e
avalistas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por seu turno, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra
(Dec. No. 57.663/66), prevê: “Todas as ações contra ao aceitante
relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu
vencimento”.
Assim, é de se concluir que o prazo prescricional
aplicável às cédulas de crédito industrial é o de três anos. Tal
entendimento, aliás, é o existente no Colendo Superior Tribunal de
Justiça, a saber:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITOINDUSTRIAL.
SOLIDARIEDADE
CAMBIAL.
PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A solidariedade cambial não se confunde
com a solidariedade civil, razão pela qual a interrupção da prescrição
operada em relação a um coobrigado não prejudica os demais.
Precedentes. 2. Em se tratando de cédula de crédito industrial, o prazo
prescricional incidente na espécie é o de três anos, previsto na Lei
Uniforme. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no
REsp 207.746/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA
TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe05/10/2009)
"Prescrição. Cédula de Crédito Comercial. Lei
Uniforme. Precedentes da Corte.1. É tranqüila a jurisprudência da
Corte sobre a incidência do prazo prescricional previsto na Lei
Uniforme em se tratando de Cédula de Crédito Comercial ou Industrial.
2. Recurso especial não conhecido." (REsp 169.589/SP, Rel. Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,TERCEIRA TURMA, julgado em
19/08/1999, DJ 18/10/1999, p. 229)
Como visto, referido prazo diz respeito à pretensão
executiva, ou seja, o prazo que o credor possui para cobrar o título por
meio de ação de execução, que aplica-se ao presente caso, por se
tratar justamente de execução de título extrajudicial.
Destarte,
denota-se
claramente
que,
entre
a
publicação do despacho que determinou a manifestação do exequente
acerca do prosseguimento do feito até 06/08/2018, que refere-se a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do protocolo da petição visando a retomada do andamento da ação
executiva, transcorreram mais de 05 anos e, consequentemente, é
inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente, em
consonância com o disposto no art. 70, da Lei Uniforme de Genebra
(Dec. No.57.663/66), mesmo computando-se o prazo de um ano de
suspensão da prescrição, em razão da não localização de bens
penhoráveis.
Por fim, é importante pontuar que conforme
entendimento consolidado no Colendo STJ, não há necessidade de
prévia intimação pessoal do credor para fluência do prazo
prescricional. Neste sentido, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência
001 (Recurso Especial no 1.604.412/SC), provido por maioria de votos,
fixou as seguintes teses:
RECURSO ESPECIAL.INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE
DEPRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente,
nas causas regidas peloCPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo
único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da
Lei6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma
vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O
contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso
concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3.
Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em27/06/2018, DJe
22/08/2018) - grifamos.
Em consequência, reconheço de ofício a prescrição
da pretensão do exequente, o que faço para EXTINGUIR o presente
feito, com fulcro art. 924, V, do C.P.C.”
Em
complemento
aos
adequados
e
acertados
fundamentos adotados pela R. Sentença atacada, forçoso observar
também que se mostra inaplicável ao caso em comento o quanto disposto
pelo art. 1.056, do CPC em vigor isto porque o já mencionado Incidente de
Assunção de Competência no 1, determinou que o dispositivo indicado
somente tem aplicação aos casos em que o processo já se encontrava
suspenso quando da entrada em vigor do novo Código de Processos Civil,
o que não soe ocorrer no caso em comento, em que o arquivamento dos
autos se deu única e exclusivamente em decorrência da desídia da casa
bancária, nada sendo deliberado acerca de sua suspensão, como
anteriormente frisado, sendo esse, aliás, o melhor posicionamento, nos
limites em que adotado por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação
no 0061196-95.1996.8.26.0103, o que se deu perante a 12a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado desta E. Corte, em 28 de novembro de 2.019, por Voto
lavrado pelo Desembargador Jacob Valente, pelo qual resultou definido
que:
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Execução Cédula
de Crédito Industrial
Demanda paralisada por
quase dez anos, por inércia do credor Sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente Insurgência Descabimento
-
Inaplicabilidade da regra constante do art. 1.056 do
NCPC Feito que não se encontrava suspenso na
data da entrada em vigor do novo código
Inteligência da tese firmada no Incidente de
Assunção de Competência no 1, do C. Superior
Tribunal de Justiça Alegação de ausência de
intimação pessoal Desnecessidade Autos que
foram remetidos ao arquivo em razão da inércia do
credor, sequer tendo havido pleito de suspensão da
execução com fundamento do art. 791, III, CPC/1973
Contraditório, contudo, que foi observado, evitando-
se a prolação de decisões surpresas - Decreto de
prescrição intercorrente que realmente se impunha
Inteligência do artigo 206, §5o, I, do CC e da Súmula
150/STF Sentença mantida Honorários recursais
devidos e elevados em R$ 500,00 - Recurso
desprovido.”
Por fim, importante destacar que a citação válida do
devedor somente interrompe o transcurso do prazo da chamada prescrição
ordinária, em nada influenciando quanto ao reconhecimento da prescrição
reconhecida como intercorrente, esta que, sabidamente, só começa a fluir a
partir do momento em que a parte deveria adotar as providências
necessárias a adequada promoção do andamento do feito, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registrou.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão
emanada da 12a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, colhida por ocasião do julgamento do
Recurso de Apelação no 0000922-66.2000.8.26.0123, este que foi relatado
pelo Desembargador Ramon Mateo Júnior, conforme julgamento ocorrido
em 17/01/2018, cuja ementa transcrevo:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO - Cédula de Crédito Rural
Pignoratícia
e
Hipotecária
-
Extinção
pelo
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente
-
Construção doutrinária e jurisprudencial que pode
ser arguida a qualquer tempo e consiste numa
penalidade à negligência do titular de direito
(credor), prestigiando o princípio da segurança
jurídica que não se coaduna com a eternização de
pendências administrativas ou judiciais -Prazo que
começa a fluir do momento em que a parte, a quem
cabia determinada providência, permaneceu inerte
em movimentar o processo, quando esta era a sua
responsabilidade
-Súmula
150
do STF que estabelece que a pretensão para execução
prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação -
Hipótese em que o processo ficou paralisado por
quase nove anos, porque o credor não conseguia
encontrar bens passíveis de penhora - Manifesta
prescrição
intercorrente
-
Desnecessidade
de
prévia intimação do exequente para dar andamento
ao feito - Sentença de extinção da execução
mantida - RECURSO IMPROVIDO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
diante
de
tais
considerações,
de
rigor
reconhecer que a R. Sentença sob ataque se mostra capaz de comportar
plena manutenção, uma vez que de maneira plenamente adequada o Juízo
enfrentou todas as questões submetidas a sua apreciação no feito, motivo
pelo qual deve esta ser preservada por inteiro, preservação esta que se dá
com base em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, agora com
fixação de verba honorária em favor dos Procuradores da autora, conforme
prevista pelo art. 85o e, §§s do CPC em regência, o que se dá em 10% do
valor atribuído a causa, haja vista que inexistiu fixação a tal título em 1o
Grau de Jurisdição.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que e
dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator